Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-55.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008352-55.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Estupro de Vulnerável, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DOS SANTOS GREGORUTI - CPF: 186.542.708-02 (APELANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ANTONIO DE JESUS AMORIM - CPF: 699.267.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 072.015.109-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDES GOMES - CPF: 536.593.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA FABIANA ROCHA CARDOSO - CPF: 010.749.093-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. R. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DANO EMOCIONAL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO EMOCIONAL
.
ACOLHIMENTO
.
NECESSIDADE DE PRÁTICA HABITUAL DE COMPORTAMENTOS
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR ESSA CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA
.
2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, INFORMANTE E TESTEMUNHA EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA PARA AQUELE DESCRITO NO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL
.
INVIABILIDADE
.

CONDUTA QUE EXTRAPOLOU A MERA IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL
.
ATOS PRATICADOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS
.
VIOLÊNCIA PRESUMIDA
.
INEXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DAS CONDUTAS
.
ELEMENTARES DO DELITO PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL EVIDENCIADAS
.
4. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTA NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE SE EXTIRPAR ESSE TIPO PENAL DA CONDENAÇÃO
.
CONDUTA QUE CARACTERIZA ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
ATOS PRATICADOS CONTRA CRIANÇA
.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA
.
SENTENÇA QUE JÁ CONDENOU O AGENTE PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.

5. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES
.
ACOLHIMENTO
.

ART. 61, II,
E
E

F
,
DO CÓDIGO PENAL
.
NÃO INCIDÊNCIA FÁTICA
.
APLICAÇÃO INDEVIDA QUE DEVE SER AFASTADA
.
6. DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
INVIABILIDADE
.
7.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS
.

DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 8
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.

Para a configuração do crime
previsto no art. 147-B do Código Penal é exigido que o dano emocional à mulher seja cumulativo,
por meio
da prática habitual de comportamentos que vão abalando gradativamente a paz e a tranquilidade da vítima.

2
.
É descabido
falar em absolvição do apelante
do cri
m
e
de estupro de vulnerável
sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa
ficou
comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução do processo. Ademais, como se sabe, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando
a
tese de
absolvição
sustentada
pel
o
apelante.

3
.
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, uma vez que a conduta do apelante extrapo
lou
a mera importunação, praticando atos que ferem a dignidade sexual da vítima menor de
14

anos
de idade à época, de modo que, existindo presunção de violência, amolda-se perfeitamente à
quela

denunciada
e comprovada nestes autos, qual seja, o estupro de vulnerável.

4
.
O crime de importunação sexual
pressupõe ausência de violência ou grave ameaça e sua aplicação
subsidiári
a
somente será considerada quando o autor dos fatos não praticar um fato cuja adequação típica seja grave.
Todavia, tratando-se de criança, cujos atos libidinosos diversos da conjunção carnal ou a própria conjunção carnal possuem presunção absoluta de violência ou grave ameaça
;
e, considerando que o apelante já foi condenado concomitantemente pelo crime de estupro de vulnerável, deve ser extirpada a condenação pela
importunação sexual
.

5
.
Devem ser afastadas as agravantes reconhecidas indevidamente no édito condenatório, quando
elas
não guarda
rem
identidade com a realidade fática do caso em análise.

6
.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do apelante; e, tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão
de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade.

7
.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

8
.
Recurso
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Luciano dos Santos
Gregoruti
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1008352-55.2022.8.11.0040,
conden
ando
-o

pela prática
do crime de
violência psicológica contra a mulher, estupro de vulnerável e importunação sexual majorados, c
apitulado no
art. 217-A
,
caput,

c/c art.
226, II, do Código Penal,
à
pena
de
18
(
d
ezoito
) anos
, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O
apelante
, nas razões recursais
vistas

no ID

163372396
,
almeja
:
(i)
)

sua absolvição,
com fulcro no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que não existem provas nestes autos capa
zes de sustentar
a existência do crime nem a sua autoria,
invocando, em seu benefício, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e,
s
ubsidiariamente,
(
ii
)

a desclassificação do crime
de estupro de vulnerável para o de
importunação sexual prevista no art. 215-A do Código Penal
;
(
iii
)
o afastamento das agravantes previstas no art. 61, II,
e
,
f
e
i
, o Código Penal, que foram aplicadas em
bis in idem
com a majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal;
(
iv
)

a
conce
ssão do
d
ireito de recorrer em liberdade;
e

(
v) a concessão dos benefícios da justiça gratuita para que seja isento do pagamento das custas e demais despesas processuais.

Nas contrarrazões que estão no ID
163372398
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
da lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva
encontradiço no ID
167907156
,
opin
a
pelo parcial provimento do recurso para que Luciano dos Santos
Gregoruti
seja absolvido do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
seja absolvido do delito capitulado no
“
art.
215-A do Código Penal, pois, sua tipificação já está inclusa no art. 217-A, caput, do mesmo
códex
”; assim como para que seja
m excluída s a s agravante s previs
tas no art. 61, II,
e

e

f
,
do Código Penal, pois
,
“a agravante prevista na alínea “
e”, não se aplica ao caso pois,
a criança Perola não é descendente do APELANTE”
e “
a alínea ‘i’ do inciso II do art. 61 do Código Penal, agrava o crime cometido quando a vítima está sob proteção do Estado. Ou seja, a autoridade indicada no citado dispositivo se refere a autoridade pública. O que não era o caso da ofendida Perola”.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
vista

n
o ID
163372340
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 01 – No dia 06 de agosto de 2022, em horário não apurado nos autos, bem como nos três meses antecedentes a esta data, na residência localizada na Rua Bom Sucesso, Bairro Portal
Kaiabi
, em Sorriso-MT, o denunciado,
LUCIANO DOS SANTOS GREGORUTI
, causou
dano
emocional à sua companheira,
vítima, Paula Fabiana Cardoso,
prejudicando seu pleno desenvolvimento, visando controlar as suas ações e comportamentos, mediante manipulação, causando prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da ofendida
.

Infere-se dos autos que a vítima Paula e o denunciado conviviam em união estável por aproximadamente um ano e cinco meses à época dos fatos, residindo juntos com a filha de Paula, vítima Perola Rocha Cardoso, menor de 14 (quatorze) anos de idade.

É dos autos que, em certa ocasião, a vítima Perola relatou para sua genitora (Paula) que gostaria de morar sozinha com ela, porque não gostava das brincadeiras que o seu padrasto, ora denunciado, tinha com ela, oportunidades em que “sempre pegava na região da vagina”.

Consoante a narrativa da sua filha, a vítima Paula começou distanciar o denunciado de sua filha, trancando a porta da infante ao dormir e sendo mais vigilante com a menor, ocasião em que o denunciado começou a apresentar comportamento agressivo com a vítima Paula,
dizendo lhe
que “ela estava ficando louca, que tinha problemas psicológicos e que precisava de tratamento”, além de lhe dizer que “ela tinha que sair de casa o quanto antes, senão ele jogaria os pertences dela na rua”, causando violência psicológica contra a vítima, como forma de manipular as suas ações e comportamentos.

No mesmo período, a vítima Paula estranhou a relação de tratamento do denunciado para com a Perola, vez que o denunciado durante as brincadeiras, tentava e passava as mãos nas partes íntimas da
vítima Perola
.

Fato 02 - No dia 06 de agosto de 2022, em horário não apurado nos autos, bem como, nos 50 (cinquenta) dias antecedentes a data antes mencionada, mas certo que durante o período noturno, na residência localizada na Rua Bom Sucesso, Bairro Portal
Kaiabi
, em Sorriso-MT, o denunciado,
LUCIANO DOS SANTOS GREGORUTI
, por várias vezes, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos diversos contra a vítima, Perola Rocha Cardoso
, nascida em 17/11/2016, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.

Nas ocasiões de tempo e local acimas mencionadas, o denunciado, por várias vezes, aproveitando-se do período noturno e sabendo que a genitora da vítima estava dormindo, deslocou-se até o quarto da vítima, oportunidade em que passou as mãos nas partes íntimas da ofendida, tocando-a na vagina por dentro da roupa, praticando atos libidinosos com a infante.

Fato 03 – Em data e horário não apurado nos autos, mas certo
que
nos 50 (cinquenta) dias antecedentes ao dia 06/08/2022, durante o período diurno, na residência localizada na Rua Bom Sucesso, Bairro Portal
Kaiabi
, em Sorriso-MT, o denunciado,
LUCIANO DOS SANTOS GREGORUTI
, por várias vezes, com consciência e vontade, a fim de satisfazer a lascívia, praticou atos libidinosos diversos contra a vítima, Perola Rocha Cardoso
, nascida em 17/11/2016, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.

Nas circunstâncias de tempo e local informadas no Fato 03), o denunciado, por várias vezes, aproveitando-se das oportunidades em que permanecia sozinho com a infante, durante o dia, iniciava uma brincadeira com a vítima, com o escopo de distraí-la, oportunidade em que passava as mãos nas partes íntimas da menor por fora da roupa, tocando-a na vagina, praticando atos libidinosos diversos com a infante, a fim de satisfazer

a sua lascívia.

[...].
Destaques no original

Fato 01

Do
pleito absolutório em relação ao delito do art. 147-B do Código Penal
,
perpetrado contra a vítima Paula Fabiana Cardoso

No tocante ao crime de violência psicológica contra a mulher tipificado no art. 147-B do Código Penal, conforme bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser acolhida a pretensão defensiva porquanto, de fato, não ficou demonstrada indene de dúvidas a prática de tal ilícito.

Aliás, o
mencionado art. 147-B do Código Penal
está assim redigido:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.”

Extrai-se do comando normativo
acima
reproduzido
que a referida figura típica exige que o dano
emocional à mulher
seja cumulativo,
por meio
da prática habitual de comportamentos que vão abalando gradativamente a paz e a tranquilidade da vítima
,
tal como entendeu
este Tribunal de Justiça no julgamento abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 13, C/C COM ART. 61, I e II, “F”, E ART. 147-B, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – POSSIBILIDADE – PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PLEITEADO RECONHECIMENTO DA EMENDATIO LIBELLI – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO EMOCIONAL OU VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
– IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONCORDÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ainda que o relato da ofendida careça de objetividade e coerência, suas palavras assumem especial relevância probatória quando confirmadas pelos outros elementos de prova colacionados aos autos.

A figura típica art. 147-B do Código Penal
exige que o dano emocional seja cumulativo, através da prática habitual de comportamentos que vão abalando gradativamente a paz e a tranquilidade da vítima
.

A conduta de causar dano emocional e/ou psicológico à mulher não está restrita apenas a aspectos emocionais ou à liberdade, mas à integridade mental como um todo.
(TJMT, N.U 1000269-88.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
03
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
27
.
03
.
2023)
Destacamos

Nesse contexto, além de o magistrado não ter apontado qualquer elemento probatório acerca da comprovação de sofrimento emocional significativo suportado pela vítima em decorrência de ações reiteradas do apelante que tenham influenciado no desenvolvimento cognitivo, social, emocional
e afetivo da sua ex-companheira, é possível constatar que
nestes autos
existem

apenas
elementos i
ndica
tivos de
que
ele

tenha determinado
a saída da
ofendida
e
da filha
desta

da casa quando
houve a acusação
de que
ele
estaria praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a
menor
P. R. C.,
em relação ao qual,
diga
-se
de passagem, o apelante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável,
não
havendo qualquer elemento concreto que demonstre a habitualidade e intensidade da propalada violência, muito menos que isso tenha culminado com o
abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento à autodeterminação
da sua ex-companheira
.

Sendo assim
, considerando que o conjunto probatório não forneceu elementos de convicção que promovam o grau de c
erteza necessário à condenação
do apelante
,
deve ser acolhida a pretensão defensiva em relação a tal
tese
para que
,

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ele
seja absolvido d
o
crime capitulado no art. 147-B do Código Penal.

Fatos 02 e 03

C
rime
s
tipificados n
os
arts
. 217
-A
e 215-A
do Código Penal perpetrados
contra a menor P. R. C.

A
materialidade do crime
de estupro de vulnerável

narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelo
s seguintes documentos:

boletim de ocorrência
(ID
163372324
);
pedido de providências protetivas (ID 163372332, p. 18
-
20);
cópia d
a certidão de nascimento da vítima
P. R. C.
,
comprovando que
ela
nasceu em
1
7
de
novembro
de 20
1
6
(ID
163372332
, p.
31
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

Acerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais
quanto a atos libidinosos
que não deixam vestígios,
como
sói ser
o caso do estupro de vulnerável
narrado na denúncia
,
tipificado
no art. 217-A do Código Penal,
o Superior Tribunal de Justiça firmou seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PARECER PSICOLÓGICO.

DOSIMETRIA E
REGIME .
MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O remédio dohabeas corpusnão se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2.
A ausência de constatação de conjunção carnal no exame pericial realizado nas vítimas é irrelevante para verificação da materialidade delitiva quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas
. Precedentes.

3. Não é causa de nulidade o fato de ter sido a avaliação psicológica das vítimas realizada na etapa
pré
-processual, sem a participação do réu, considerando que a perita foi ouvida em juízo, oportunidade em que a defesa teve a chance de dirimir qualquer dúvida sobre a prova, bem como confrontar
as conclusão
do laudo.

4. As pretensões de afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP e de alteração do regime inicial, não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça. Por isso, são insuscetíveis de analise diretamente por esta Corte, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 644.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13
.
04
.
2021
e publicado no
DJe

de
16
.
04
.
2021)

Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA A DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.

ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Do agravo em recurso especial não se conheceu por ausência de impugnação a todos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade.

2. No presente regimental, o agravante limita-se a afirmar genericamente que os pontos da decisão foram impugnados. Reitera, no mais, a argumentação expendida no recuso especial.

3. Cabe ao agravante, nas razões do agravo regimental, trazer argumentos válidos e suficientes para contestar a decisão impugnada, sob pena de aplicação, mais uma vez, do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios
.
5.

Desconstituir a condenação do acusado implica em exame aprofundado de prova, inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não conhecido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05
.
11
.
2019

e publicado

no
DJe

de
12
.
11
.
2019)

Destacamos

Por outro viés, no que diz respeito à autoria delitiva
do crime de estupro de vulnerável
atribuída ao apelante, tem-se que,
apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
vergastado, na medida em que a prova colhida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele
. A propósito,
em relação ao crime
capitulado no art. 217-A do Código Penal,
esta irresignação não passa de mero descontentamento, motivo pelo qual o édito condenatório
, nesse ponto,
deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado
a absolvição
do apelante
em relação a tal fato criminoso
,
é
imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória
quanto ao crime de estupro de vulnerável
, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante
.

Destaque-se, por importante, que malgrado a autoridade judiciária sentenciante tenha sido econômica no édito condenatório, ficou cabalmente comprovada a prática do crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo apelante contra a
menor
P. R. C., que à época dos fatos possuía entre cinco e seis anos de idade, na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em passar a mão no corpo da vítima, principalmente na região da vagina da criança.

E tal afirmação se impõe,
porque

se
constata do conjunto probatório que Paula Fabiana Rocha Cardoso ratificou em juízo, sob
o crivo do contraditório e ampla defesa, o relato prestado
na fase inquisitiva afirmando que já estava desconfiada dos abusos
porque a filha estava se queixando de dores nas
suas
partes íntimas
e que
durante as brincadeiras com a filha,
o apelante sempre c
olocava as
suas
mãos direto na
região da vagina de sua filha, razão pela qual
a
declarante afirmou que passou a
dormir com a chave do quarto da filha debaixo do seu travesseiro
e, mesmo assim, relatou que
algumas vezes acordou com
ele

tentando tirar a chave d
o referido local.

A declarante afirmou, ainda, que
a sua filha tinha cinco
anos quando
isso aconteceu
e
a menor
relatou as dores que estava sentindo
, o que fez com que tivesse
certeza
dos abusos, mas não tomou imediatamente uma providência porque tinha medo e
não sabia o que fazer
, acrescen
tando
que
por várias vezes presenciou
o apelante
colocar as mãos nas partes íntimas
da sua filha enquanto brincava com
esta
, destacando que Luciano não tinha pudor e que os atos libidinosos ocorreram por várias vezes até que tomou coragem de
denunciá-lo
.

Por sua vez, a vítima P. R. C. foi
ouvida
por meio de depoimento
especial, acompanhada da
p
sicóloga Maiara
Quaini
(CRP18/04118),

e
confirmou a ocorrência dos atos libidinosos narrando ocasiões em que o apelante
passou as mãos em suas partes íntimas
, culminando, ao final da oitiva especial, com a apresentação ao juízo por parte da profissional da psicologia acima mencionada, de um
relatório
do qual se constata a efetiva existência dos abusos consistentes no ato de
ele
passar a mão na vagina da
menor
, conforme
apontam
estes
excertos
do referido documento:

[...]
I- IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOS:

Número: 1008291-97.2022.8.11.0040

Requerente
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido
: Luciano dos Santos
Gregorutti

VÍTIMA
: Pérola Rocha Cardoso

II- ASSISTENTE TÉCNICO:

Maiara
Quaini
- Psicóloga-CRP18/04118

III- DESCRIÇÃO DA DEMANDA:

O caso trata-se de ação penal demandada em face de LUCIANO DOS SANTOS GREGORUTTI pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, contra a vítima PÉROLA ROCHA CARDOSO.

IV – PROCEDIMENTO:

A vítima acima identificada foi submetida ao depoimento especial, conduzido de acordo com as diretrizes do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, o qual trata-se de um método de entrevista forense semiestruturado, flexível e adaptável ao nível de desenvolvimento de crianças e adolescentes.

V- ANÁLISE:

Em atenção ao caso em tela, com o objetivo de cumprir determinação judicial de Vossa Excelência, esta assistente técnica esteve realizando depoimento especial com a vítima Pérola Rocha Cardoso.

Em atenção ao caso em tela, com o objetivo de cumprir determinação judicial de Vossa Excelência, esta assistente técnica esteve realizando depoimento especial com a vítima Pérola Rocha Cardoso.

Em data e horário agendados previamente, a vítima compareceu ao Fórum na companhia da sua genitora, a
Srª
Paula Fabiana Rocha Cardoso e ambas foram encaminhadas e acolhidas na sala de espera.

Ao realizar o depoimento especial sabe-se que o ato exige conhecimento teórico e prático para que possa ser realizado de forma efetiva, sendo assim, é relevante que para obter êxito, é necessário estabelecer um vínculo entre a profissional e a vítima, e neste caso, durante o tempo disposto com a vítima e sua genitora em sala de espera,
Pérola deu início à revelação do que ocorreu com ela e o agressor e percebe-se que a
Srª
Paula Fabiana se emociona ao lembrar de toda a situação e manifesta, não gosto de relembrar de toda essa situação
(sic), em seguida, a filha consola a mãe se aproximando e abraçando-a. Vale lembrar que quando Pérola começa expor a situação em que levou a comparecer nesta instituição em dia e
horário marcados, é sinalizado por esta profissional a importância desta revelação quando ambas estiverem em sala de atendimento e que esta, seja realizada de acordo com o que realmente aconteceu, sem haver a necessidade criar histórias ou omitir informações referente aos fatos.

Após a acolhida e o processo do vínculo ter sido iniciado, a vítima é encaminhada à sala de atendimento para dar início ao depoimento especial, inicialmente, são realizadas algumas orientações gerais referentes ao depoimento e quem está participando. E, em seguida,
afim
de fortalecer o vínculo Pérola é questionada sobre assunto gerais, que envolvem a si mesma e todo o seu contexto, não sendo ainda, questionada sobre a suposta violação de direito. Durante este momento, ela pontuou sobre a Escola Municipal Leonel de Moura Brizola que frequenta em período matutino,
e também
o hotel educacional “Anjinhos da Mamãe” que está matriculada no período vespertino, visto que sua genitora trabalha em carga horária integral e não dispõe de alguém que possa prestar os cuidados à filha durante o dia, sendo necessário manter sua inserção em ambos os locais educacionais.

Na oportunidade, observou-se que referente ao desenvolvimento humano, a vítima se encontra com o repertório adequado à idade cronológica, e
percebese
, inclusive, a expressão de emoções como a raiva, ao relatar uma situação referente ao agressor, além disso, possui boa comunicação e linguagem adequada à sua idade.

Com relação ao conteúdo do depoimento, Pérola trouxe com especificidade a violação de direito cometida pelo requerido em questão e não se observou resistência da vítima em expor o fato, conforme os autos do processo. Verificou-se que a Pérola conseguiu trazer a situação à tona de forma clara referente à prática cometida por Luciano
. Além disso, fora questionada a respeito de outra pessoa, chamada de “Tio Jonny”, o qual havia suspeita de ter violado seu direito enquanto criança, porém, Pérola se referiu a ele como uma pessoa querida e carinhosa com ela e as demais crianças do Hotel Educacional. Ademais,
Pérola não cita outras pessoas nesta situação, mas diante dos fatos narrados percebe-se que Pérola demonstra emoções ruins referente à Luciano
.

Em seguida à revelação dos fatos à genitora Paula Fabiana, Pérola permaneceu no convívio da sua genitora e da sua avó, não sendo necessário ser afastada do lar para tivesse a garantia da sua proteção.

Por fim, é importante ressaltar que o trabalho em formato de depoimento especial, visa a coleta de informações breves e pontuais que são estritamente necessárias para a comprovação ou não da violação de direito. Desta forma, não cabe ser avaliada a existência de qualquer distúrbio mental, uma vez que, clinicamente, esta avaliação é realizada através de um acompanhamento psicoterapêutico com a criança/adolescente, não sendo possível obter confirmação através de um único contato.
[...].
(ID 94465606,
CauInomCrim
1008291-97.2022.8.11.0040)

E como podem observar na gravação do depoimento sem
dano
prestado pela vítima
, a psicóloga Maiara
Quaini
questionou por diversas vezes o ocorrido e, em
todas as respostas, sem contradição, a
criança
relatou a mesma história ficando claramente comprovado que o apelante
praticou atos libidinosos consistentes em passar as mãos em suas partes íntimas (vagina).

Milita, ainda, em desfavor do apelante o depoimento judicial prestado por Gislaine Oliveira Carvalho, professora da vítima, que confirmou os relatos anteriormente prestados na fase inquisitiva, segundo o qual a
menor chegou
à
escola e informou que seu padrasto foi preso e que ao perguntar o motivo a menor disse que
o apelante tocava
na
sua
região genital
(vítima) enquanto
com
ela brincava, cumprindo aqui deixar registrado que a notícia de queixas de dores de barriga na escola em outras ocasiões não possui o condão de arrefecer o fato de que o abuso sexual foi
confidencializado
também de forma harmônica pela
menor
à sua professora.

Como visto, ficou comprovada a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo como se extrair, do
s

fantasiosos
argumentos
contidos nas razões recursais
, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte
dele
, do crime de
estupro de vulnerável majorado
, capitulado no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, praticado contra a vítima

P. R. C.
,
sua
enteada
,
menor de idade.

Acerca da temática, não se pode olvidar, que os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como
se vê
no caso destes autos. A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Logo, não obstante
a defesa técnica do
apelante
postule
sua
absolvição
,
tal pretensão não encontra respaldo
nestes autos
, porquanto as
declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do
apelante pelo crime de estupro de vulnerável é a medida mais acertada à hipótese, eis que não existem motivos para que seja acolhido o seu pedido absolutório com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Da mesma forma, não su
b
siste o pedido de desclassificação manejado pela defesa técnica, tendo em vista que o crime de
importunação sexual é subsidiário e a sua aplicação
somente será
considerada
quando o autor dos fatos não pratica
r
um fato cuja
adequação típica
seja
grave.
Daí por que
,
impõe
-se

asserir
que
a pretensão encontra óbice
considerando que a importunação sexual é um
tipo penal
perpetrado
sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal pelo qual o ape
lante
foi condenado inclui a presunção absol
uta de violência ou grave ameaça, razão pela qual, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encontradiço no ID 167907156,
a condenação do apelante pelo
crime previsto no art.
215-A do Código Penal deve ser extirpada, porquanto, “
por se tratar de vítima menor de quatorze anos, a prática de qualquer ato libidinoso configura o delito previsto no art. 217-A do CP
”.

E
m relação ao tema, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
caminha
no sentido de que, considerando que a violência em conduta praticada con
tra menor de 14 anos é presumida, fica configurada a violação ao disposto no art. 217-A, sendo
inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 215-A do Código Penal
ou a condenação autônoma operada na decisão
condenatória
,
pois
neste
fato criminoso
pressupõe a ausência de violência, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
TIPIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MENOR DE 14 ANOS.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se verifica manifesta ilegalidade se a tipificação do delito foi devidamente fundamentada com base nas provas colhidas nos autos, as quais indicaram a prática, por parte do paciente, de condutas mais gravosas do que a importunação sexual, consubstanciadas em passar as mãos no corpo e nos seios, bem como tentar colocar a mão por dentro da roupa e beijar a vítima da boca, sua filha menor de 14 anos, com propósito lascivo, conduta que se amolda ao crime de estupro de vulnerável.
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o art. 215-A do CP descreve tipo penal relacionado às condutas praticadas sem violência ou grave ameaça, não tendo aplicação nas hipóteses referentes à
prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menores de 14 anos, tendo em vista que, nesses casos, a presunção violência ou grave ameaça é absoluta, amoldando-se ao art. 217-A do CP
.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ
AgRg
no HC 584.383/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02
.
02
.
2021
e publicado no
DJe

de
08
.
02
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL? CP. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS.
2) CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE SE DÁ COM A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. 3) EVENTUAL PREVENÇÃO ARGUÍDA APÓS JULGAMENTO DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual prevenção em relação ao
RESp
1716968 não configurada pela incidência da preclusão, pois
arguída
após julgamento do apelo nobre, nos termos do art. 71, parágrafo 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça? RISTJ. Precedentes. 2. "A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal" (
AgRg
no REsp 1751263/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
17/10/2018). 3. O Tribunal de origem, ao reconhecer que a conduta delitiva do agravante se amoldaria ao tipo de importunação sexual (prática de atos libidinosos contra vítima com 12 (doze) anos de idade, à época dos fatos, consistentes em tocar em seus seios sob as vestes e dar tapas em suas nádegas, com o intuito de
acariciar-lhe
, a fim de satisfazer a própria lascívia), e previsto no art. 215-A do Código Penal, se destoou da jurisprudência desta Corte.
4.
Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos
"

(
AgRg
na
RvCr
4969, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
1º/7/2019).
5. Apelo nobre ministerial com a correta demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes legais e regimentais. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no REsp 1860091/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02
.
02
.
2021
e publicado
no
DJe

de
08
.
02
.
2021)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao assunto, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA VÍTIMA DE 08 ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – PATRONO CONTRATADO PELO RÉU – DEFESA QUE NÃO ARROLA TESTEMUNHAS POR NÃO ENTENDER NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFIAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM MOMENTOS DISTINTOS – TESTEMUNHO DA GENITORA CORROBORANDO A NARRATIVA DA OFENDIDA EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NÃO EVIDENCIADO – FATOS QUE SUBSUMEM AO TIPO PENAL DO ART. 217-A DO CP – PRECEDENTES DO STJ E STF – PRETENSÕES DEFENSIA IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -Não há a possibilidade do acolhimento da tese de nulidade, uma vez que a mera desistência de testemunhas ou o seu não arrolamento, por si só não implica em cerceamento de defesa, pois se trata de faculdade do profissional de direito, de acordo com sua linha estratégica, de modo que o simples fato de não ter arrolado pessoas como informantes que a atual defesa entende imprescindível não gere nulidade ou cerceamento de defesa.

2 - O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu.

2.1 -
Dada as provas contidas nos autos, inviável o pleito de desclassificação para a conduta do art. 215-A do CP, estando a sentença originária escorreita e de acordo com os precedentes das cortes superiores de que “
a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se
subsume
ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal
” (HC 134.591/SP).

(TJMT, N.U 0001166-08.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
04
.
2021
e
publicado
no DJE
de
07
.
05
.
2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E CONTINUIDADE NÃO CONFIGURADA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
E
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - ABUSOS DESCOBERTOS APÓS PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL - TIPOS DE ATOS SEXUAIS, HORÁRIOS E PERÍODO - DESCRIÇÃO PELA VÍTIMA COM EXATIDÃO - ATOS PRESENCIADOS PELA GENITORA E IRMÃOS DA VÍTIMA - CONCLUSÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL - PROVAS SUFICIENTES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARESTO DO TJMT - CONDUTA DE MANTER CONJUNÇÃO CARNAL OU PRATICAR QUALQUER ATO LIBIDINOSO DIVERSO CONTRA OU COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL - POSIÇÃO DO STF - JULGADO DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E/OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES
- CRIME CONTINUADO - COMPROVAÇÃO - SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS POR SEUS FAMILIARES
- ACORDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição
.
” (TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050)

O c. STF firmou posição no sentido de que “
a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se
subsume
ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma lega
l
” (HC 134.591/SP).

O reconhecimento da continuidade delitiva deve ser mantido quando resultar comprovado que a vítima foi estuprada mais de uma vez, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar e forma de execução. (TJMT,
Ap
nº 28799/2013).

(TJMT, N.U 0001709-86.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
12
.
2020
e p
ublicado no DJE
de
03
.
12
.
2020)

Destacamos

Cabe destacar, ademais disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar
os elementos probatórios
que
caminharam de maneira
contrária aos interesses daquele e a concatenação da prova realizada pel
o
sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne
do crime de estupro de vulnerável
narrado na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
apelante
.

Como é cediço
,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pelo
sentenciante
em relação ao crime de estupro de vulnerável
foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de estupro de vulnerável
majorado
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
I
I, V
ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Sobre a temática, est
e Tribunal de Justiça assim decidiu em casos semelhantes:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA IMPOSTA.

Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva
.

Em observância ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena, torna-se imperativo reconhecer a causa de diminuição da tentativa no caso concreto, incidindo a reprimenda em patamar adequado para a conduta praticada.
(N.U 0000968-26.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
03
.
06
.
2022)

Destacamos

No tocante ao pedido de exclusão das agravantes previstas no art. 61, II,
e
,
f
e
i
, o Código Penal, ao argumento de que foram aplicadas em
bis in idem
com a majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal,
no ponto
em
que interessa, estes
foram
os argumentos utilizados (ID
163372389
):

[...] Passo à dosimetria da pena, observando o mandamento constitucional da individualização (art. 5º, XLVI), bem como o sistema trifásico previsto no art. 68, caput, do CP.

Na
primeira fase
, examinando as circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do diploma penal, tenho que a
culpabilidade

mostrou-se
normal à espécie.

Quanto aos
antecedentes
, trata-se de réu tecnicamente primário.

Não há elementos que caracterizem a má
conduta social
nem a
personalidade
do condenado.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequência
s do crime não destoam do esperado em atos dessa natureza.

Quanto ao
comportamento das vítimas
, obviamente não é possível afirmar que contribuíram para o cometimento dos delitos.

Nesse quadro, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base
em: a) 6 meses de reclusão para o crime de violência psicológica contra a mulher; b) 8 anos de reclusão para o crime de atos libidinosos, e; c) 1 ano de reclusão para o crime de importunação sexual.

Na
segunda fase
da dosimetria, em relação ao crime de dano emocional, presente a agravante vaticinada no art. 61, II, f, do Código Penal. Por sua vez, em relação aos crimes de atos libidinosos e importunação sexual, presentes as agravantes vaticinadas no art. 61, II, e
e
i, do Código Penal. Portanto, aumento o quantum de respectivas reprimendas à fração de 1/6 (a contar pena base), e fixo a
pena intermediári
a em: a) 7 meses de reclusão para o crime de violência
psicológica contra a mulher; b) 10 anos e 8 meses de reclusão para o crime de atos libidinosos, e; c) 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão para o crime de importunação sexual.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento disciplinada no art. 226, II, do Código Penal. Assim, majoro as reprimendas pela metade (a contar da pena intermediária)
e torno-as DEFINITIVAS
em: a) 10 meses e 15 dias de reclusão para o crime de violência psicológica contra a mulher; b) 16 anos de reclusão para o crime de atos libidinosos, e; c) ano, 11 meses e 29 dias de reclusão para o crime de importunação sexual.

UNIFICAÇÃO DAS PENAS

Aplicando a regra do
concurso material benéfico
(CP, art. 70, parágrafo único), procedo à soma das penas e estabeleço a
PENA FINAL de LUCIANO DOS SANTOS GREGORUTI
em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO. Ante a quantidade da pena e a natureza dos crimes, incabíveis a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e
o
sursis
, conforme os
arts
. 44 e 77 do CP. [...]
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

P
ara melhor compreensão da matéria mister se faz a transcrição d
os
aludidos dispositivos:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[...]

II -
ter
o agente cometido o crime:

[...]

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
;

[...]

i
) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;

Aumento de pena

Art. 226. A pena é aumentada

[...]

II -
de
metade
, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela
.

Em relação a agravante prevista no art. 61, II,
f
,
o Código Penal,
a irresignação
perdeu objeto eis que tal alínea foi considerada apenas para o crime de dano emocional (art. 147-B do Código Penal) que foi extirpado neste voto.

No que diz respeito
as
duas agravantes que foram consideradas na dosimetria do crime de estupro de vulnerável (
art. 61, II,
e

e

f
, do Código Penal
),
estas
devem ser excluídas conforme acertadamente apontou a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encontradiço no ID 167907156, pois “
a agravante prevista na alínea “e”, não se aplica ao caso pois, a criança Perola não é descendente do APELANTE”
e “
a alínea ‘i’ do inciso II do art. 61 do Código Penal, agrava o crime cometido quando a vítima está sob proteção do Estado. Ou seja, a autoridade indicada no citado dispositivo se refere a autoridade pública. O que não era o caso da ofendida Perola”.

Desse modo,
tendo em vista o afastamento das condenações pelos crimes de dano emocional e importunação sexual, bem como diante da necessidade de se extirpar as agravantes consideradas indevidamente no édito condenatório, passo a redimensionar a pena do crime de estupro de vulnerável sem incrementar
alguns aspectos esquecidos pelo sentenciante por se tratar de recurso exclusivo da defesa e a impossibilidade de
reformatio in pejus
:

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira favorável
a

Luciano dos Santos
Gregoruti

ou normais à espécie, na primeira fase
,
mantenho a fixação da pena para o crime de estupro de vulnerável no mínimo legal de
8 (oito) anos de reclusão
.

N
a segunda fase,
inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela qual conservo a pena em formação em 8 (oito) anos de reclusão.

Na
terceira
fase, presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal
,
pela condição de padrasto
,
majoro a
pena
em
metade
encontrando a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva por inexistirem outras causas modificadora de pena reconhecidas na sentença
condenatória
a serem consideradas, conservando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base no disposto no art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

E
m relação ao pedido formulado pelo apelante almejando a
concessão do direito de recorrer em liberdade, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é
ineficaz
, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois além de ter sido condenado em regime inicialmente fechado,
o apelante
permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Acerca do tema deve ser enfatizado, outrossim, a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas"
(RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.

É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10
.
12
.
2019
e publicado no
DJe
19
.
12
.
2019
)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade do apelante. Além do mais,
o apelante
foi condenado
à
pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar. E, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]

(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15
.
12/
.
020
e publicado no

DJe
18
.
12
.
2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida
obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT,N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.04.2021
e

publicado
no DJE
de
29.04.2021)

Destacamos

Posto isso, em
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
ao recurso de apelação aviado por
Luciano dos Santos
Gregoruti
,

para absolv
ê
-lo do crime de dano emocional, previsto no art. 147-B do Código Penal; extirpar a condenação pelo crime de importunação sexual previsto no art. 215-A, do Código Penal, e, por fim, para excluir as agravantes previstas no
art. 61, II,
e

e

f
, do Código Penal
, reconhecidas pelo sentenciante na dosimetria do crime de estupro de vulnerável, redimensionando sua pena para
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023